Tribunal: STF
Processo: RE 334755
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM FUNCIONAL DENOMINADA
SEXTA-PARTE. DIREITO LOCAL.
Constitucional. Administrativo.
Vantagem funcional denominada sexta-parte. Incidência de
gratificação sobre gratificação, ambas deferidas com base no mesmo
fundamento: tempo de serviço. Alegação improcedente, uma vez que o
julgado recorrido, à luz da legislação estadual e das provas
coligidas para o processo, anotou que a base de cálculo da vantagem
"sexta-parte" são os vencimentos do servidor. Conseqüência:
inexistência de repique ou de efeito "cascata". Reexame da questão.
Impossibilidade. Súmulas 279 e 280.
Agravo regimental não provido.